Tribunal: TCU
Processo: 031.778/2022-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre supostas irregularidades em licitação, na modalidade pregão, com o objeto de contratar empresa especializada na prestação de serviços de limpeza e conservação para atender às necessidades da Superintendência Regional da Polícia Rodoviária Federal na Bahia (SPRF-BA).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada contra possíveis irregularidades ocorridas no processamento do Pregão Eletrônico 8/2022, conduzido pela 10a Superintendência Regional da Polícia Rodoviária Federal no Estado da Bahia (SPRF-BA), cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza e conservação. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da representação, com fundamento no artigo 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os artigos 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no artigo 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; 9.2. dar ciência desta deliberação, bem como do relatório e voto que a fundamentam, à 10a Superintendência Regional de Polícia Rodoviária Federal - BA para adoção das providências de sua alçada e armazenamento em base de dados acessível ao Tribunal, com cópia para a Controladoria-Geral da União, arquivando-se os autos e dando-se ciência à representante, nos termos dos artigos 106, § 2o, inciso I, § 3o e § 4o, inciso II, da Resolução - TCU 259/2014.